Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-06.2022.8.11.0045
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007921-06.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN RANIERE SOLINO DA SILVA - CPF: 707.876.771-32 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006.
PRELIMINARES. NULIDADE DA REVELIA
. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE, CIENTE DA AÇÃO PENAL, NÃO MANTEVE ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 367 DO CPP. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO MESMO APARELHO EM TODOS OS ATOS. DUAL-SIM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO E DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
. IMP
ROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS QUANDO COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. VÍNCULO ESTÁVEL E DIVISÃO DE TAREFAS.
DOSIMETRIA
MANTIDA. EXASPERAÇÕES FUNDAMENTADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÃO PELO ART. 35. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput,
c
/
c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa. A defesa suscitou, em preliminar, nulidade da revelia e nulidade da prova obtida por extração de dados telefônicos, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente readequação da pena e revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
,
saber
se
: (I) a decretação de revelia foi nula por alegado cerceamento de defesa; (II) houve quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e invalidade da prova pericial; (III) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; e (IV) a dosimetria comporta redução, inclusive com incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e se é cabível a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

A revelia é válida quando o acusado, ciente da persecução penal, deixa de comparecer sem justificativa e não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do CPP, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando houve atuação regular da defesa técnica.

Não se reconhece quebra da cadeia de custódia quando os autos evidenciam a rastreabilidade do bem apreendido, a identidade do aparelho
submetido à perícia e a inexistência de indícios objetivos de adulteração, sendo tecnicamente plausível a presença de dois
IMEIs
em aparelho dual-SIM.

A condenação por tráfico pode se apoiar em depoimentos de agentes estatais quando coerentes e harmônicos com os demais elementos, somados à prova pericial de extração de dados que indique tratativas de mercancia, registros e comunicações típicas do comércio ilícito.

A condenação por associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo e divisão de tarefas, requisitos evidenciados por comunicações reiteradas, atuação organizada e predisposição para a prática delitiva em continuidade.

Mantém-se a dosimetria quando fundamentada em circunstâncias judiciais e agravantes reconhecidas, e afasta-se o tráfico privilegiado quando ausentes requisitos cumulativos, especialmente diante de reincidência e de condenação concomitante por associação para o tráfico.

Preservam-se os fundamentos da prisão preventiva quando indicados a gravidade concreta, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de frustração da aplicação da lei penal, notadamente se demonstrada evasão durante a instrução.

IV. Dispositivo e tese:

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. É válida a decretação de revelia quando o acusado, ciente da ação penal, não mantém endereço atualizado e inexiste prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 367 do CPP. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige indícios objetivos de adulteração e demonstração de prejuízo, não se configurando diante de rastreabilidade do vestígio e compatibilidade técnica do laudo. 3. Depoimentos policiais, quando coerentes com o conjunto
probatório e amparados por prova pericial, são aptos a sustentar a condenação por tráfico. 4. Configura-se a associação para o tráfico quando demonstrados vínculo estável e divisão de tarefas voltados à prática reiterada de crimes previstos na Lei de Drogas. 5. É inviável o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 quando ausentes requisitos cumulativos, especialmente diante de reincidência e condenação por associação para o tráfico. 6. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 367. CP,
arts
. 59 e 68. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput,
35, caput, 40, VI, e 42, bem como art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ.
AgRg
no REsp 2113097 PA 2023/0439715-2. TJMT. N.U 1044248-80.2025.8.11.0000. Câmaras Isoladas Criminais. Rel. Valter Fabricio Simioni Da Silva. Segunda Câmara Criminal. j. 25/02/2026. TJMT. Enunciado Orientativo n. 8. TJRS. EI 70084921006 RS. Rel. Andréia
Nebenzahl
de Oliveira. Primeira Câmara Criminal. j. 27/05/2021. TJMT. N.U 1015376-31.2022.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.F. LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
LUAN RANIERE SOLINO DA SILVA
contra sentença
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06
(seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2.240 (dois mil duzentos e quarenta) dias-multa
.

A defesa requer,
preliminarmente
:

Nulidade da revelia
por cerceamento de defesa;

Nulidade da prova telefônica
por quebra da cadeia de custódia.

No
mérito
, postula:

Absolvição
por insuficiência probatória;

Subsidiariamente,
readequação da pena
e
revogação da prisão preventiva
.
(id.
341516397).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
.
(Id. 342648386).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
.
(Id. 344534898).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026